Tribunal: STF
Processo: ARE 1603425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA LOTADO NO CETEC – ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – LEI ESTADUAL 23.178/2018, QUE PREVÊ A TRANSFORMAÇÃO DO CARGO – ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO CONDICIONADA À REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO E JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO DE FORMA RETROATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE FORMA ESCALONADA
1. Malgrado a Lei Estadual n. 23.178/2018 tenha previsto a transformação do cargo efetivo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia lotado no CETEC em Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas (art. 26), e estabelecido que os cargos por ela instituídos seriam lotados na Fundação João Pinheiro (art. 3º), a alteração da lotação foi condicionada à regulamentação da matéria por decreto e à conveniência da administração pública.
2. O Decreto 48.681, que regulamentou a Lei Estadual 23.178/2018 só foi editado em 30.08.2023 e determinou a efetiva alteração na lotação dos servidores.
3. Não há direito subjetivo dos servidores à alteração da lotação retroativamente à data da entrada em vigor da Lei Estadual n.23.178/2018, haja vista que a alteração dependia do juízo de conveniência da administração.
4. Os honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, devem ser fixados de forma escalonada, conforme previsto no art. 85, §§3º e 5º do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente